Tribunal: CARF
Processo: 14041.000290/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000290/2009-66
ACÓRDÃO
2301-011.508 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DEVAT/1a RF
INTERESSADO
BRASILIA SEGURANCA S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/01/2003
EMBARGOS INONIMADOS. CABIMENTO.
As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a
opor embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a
prolação de um novo acórdão
DÉBITO JÁ PARCELADO POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. NULIDADE DO
JULGAMENTO.
Havendo o contribuinte formalizado adesão a parcelamento do débito
anteriormente à interposição do recurso voluntário, implicando em
desistência desse recurso, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 133 do
RICARF, cabe o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para
fins de não conhecer do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos formalizados, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, não
conhecer do recurso voluntário em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo
parcelamento do crédito tributário lançado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.507, de 3 de dezembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 14041.000289/2009-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.508 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000290/2009-66
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos opostos pela Unidade de Origem em face do acórdão n°
2301-009.431, de 01/09/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
mediante o lançamento. O prazo decadencial tem início na data em que tornou
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Pela clareza e síntese, transcrevo o seguinte excerto do “Despacho de
Admissibilidade de Embargos”:
Dos embargos de declaração
A unidade da administração tributária, ECOA/DEVAT, vinculada à 1a Região Fiscal,
por meio de Despacho de e-fl. 222, informou que o crédito tributário objeto do
acórdão encontra-se parcelado, com consolidação em data anterior ao
julgamento.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e
analisa-se a admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.
Da admissibilidade dos embargos inominados
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.508 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000290/2009-66
3
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art.
65, §1o, inciso V, c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade à
signatária do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à
interposição dos embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo,
qualquer legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados,
analisa-se sua admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c art. 66, caput,
ambos do Anexo II do RICARF.
- Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento de e-fl. 222 aponta para a existência de
parcelamento do débito objeto do acórdão prolatado devolvendo o processo ao
CARF para análise, nos seguintes termos:
Retorno para que seja verificado o ter do Acórdão de Recurso Voluntário tendo
em vista que o contribuinte incluiu o debcad em litígio no parcelamento da Lei
11.941/2009 vide recibo de consolidação e extrato de fls. 218/221 que
demonstram que o parcelamento está ativo. Considerando que parcelamento é
confissão de dívida, retorno para verificação e informo não se tratar de Embargos,
pois não é questão de omissão e sim fato que não era sabido.
Conforme documentos juntados pela unidade da administração tributária (e-fls.
218 a 221), verifica-se que o crédito tributário do presente processo (DEBCAD no
37.213.600-1) foi incluído em parcelamento em data anterior ao julgamento do
recurso voluntário.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria
outro.
Depreende-se que os embargos foram opostos e acolhidos para pronunciamento
acerca do pedido de parcelamento anterior ao julgado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.508 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000290/2009-66
4

Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de
21 de dezembro de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são
cabíveis os seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias
contado da data da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno
dos autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma
encarregada do cumprimento de acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou
de erro de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos
legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos,
mediante a prolação de um novo acórdão.
(...)
No caso dos autos, os embargos foram admitidos para haver pronunciamento
acerca do pedido de parcelamento anterior ao julgado.
Para resolução da questão, insta observar o regramento contido nos §§ 2o e 3o do
artigo 133 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, aplicável ao caso:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.508 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000290/2009-66
5
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do
recurso em tramitação. (...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável
de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia
ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Portanto, resta claro que houve a renúncia do direito, não devendo o recurso ser
conhecido.
Por todo o exposto, voto no sentido de acolher os embargos formalizados, com
efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, não conhecer do recurso
voluntário em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo
parcelamento do crédito tributário lançado.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
formalizados, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, não conhecer do
recurso voluntário em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do
crédito tributário lançado.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 236
DF CARF MF
Original